Tribunal: TJSP
Processo: 2283919-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravante que peticionou pleiteando a reanálise da decisão que indeferiu a tutela de urgência no sentido de que seja concedido efeito suspensivo à r. sentença. Pleito indeferido, ante a ausência de elemento novo apto a ensejar a alteração da decisão anteriormente proferida.
1. Sentença proferida. Decreto de improcedência da ação. V. acórdão que negou

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravante que peticionou pleiteando a reanálise da decisão que indeferiu a tutela de urgência no sentido de que seja concedido efeito suspensivo à r. sentença. Pleito indeferido, ante a ausência de elemento novo apto a ensejar a alteração da decisão anteriormente proferida.
1. Sentença proferida. Decreto de improcedência da ação. V. acórdão que negou provimento ao apelo da autora e manteve a improcedência do pedido inicial.
Perda superveniente do interesse recursal.
2. Recurso não conhecido.